Tribunal: STF
Processo: ARE 1587588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência do Município de João Pessoa - IPM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:

 “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC Nº 103/2019. REDUTORES PREVISTOS NO ART. 24, § 2º. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta por Elizenda Sobreira Carvalho de Sousa contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de revisão de proventos ajuizada em face da PBPrev e do IPMJP. A autora, servidora aposentada pelo Município de João Pessoa desde 2011 e pelo Estado da Paraíba desde 2016, pleiteou a inaplicabilidade dos redutores instituídos pelo art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 sobre seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de violação ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos e à proteção à propriedade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se os redutores previstos no art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 podem ser aplicados aos proventos de aposentadoria adquiridos antes da vigência da referida emenda; e (ii) estabelecer se o novo regime previdenciário incide sobre a pensão por morte concedida após a entrada em vigor da EC nº 103/2019. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O art. 24, § 4º, da EC nº 103/2019 estabelece regra de transição que impede a aplicação das restrições previstas no caput e parágrafos do artigo àqueles que adquiriram o direito aos benefícios antes da vigência da referida emenda. A autora possui direito adquirido à percepção integral de suas aposentadorias, concedidas em 2011 e 2016, acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, "b", da CF, não se sujeitando, portanto, aos redutores do § 2º do art. 24 da EC nº 103/2019. 
A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça da Bahia e de Pernambuco reconhece a inaplicabilidade dos redutores da EC nº 103/2019 a proventos de aposentadoria adquiridos anteriormente à sua promulgação, por configurar afronta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
A pensão por morte concedida em 2022 está submetida às regras instituídas pela EC nº 103/2019, por ter sido deferida após sua vigência, não havendo ilegalidade quanto à aplicação dos redutores sobre esse benefício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
O art. 24, § 4º, da EC nº 103/2019 impede a aplicação dos redutores previstos no § 2º do mesmo artigo aos proventos de aposentadoria adquiridos antes da promulgação da referida emenda. 
O novo regime de acumulação de benefícios previdenciários instituído pela EC nº 103/2019 aplica-se exclusivamente aos benefícios concedidos após sua entrada em vigor. 
A manutenção dos redutores sobre aposentadorias anteriores à EC nº 103/2019 viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF.” (Apelação cível nº 0837143-41.2022.8.15.2001, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Rel. Juíza Convocada  Magnogledes Ribeiro Cardoso, j. 04.04.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI,  da Constituição da República e art. 24, §1º, II, §2º, da Emenda à Constituição nº 103/2019. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade da “[...] acumulação tríplice de benefícios previdenciários em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), decorrente de duas aposentadorias, concedidas anteriormente à vigência da EC n.º 103/2019, e uma pensão por morte, cujo óbito ocorreu em 2022, ou seja, após a vigência da EC n.º 103/2019.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do art. 24, § 4º, da EC nº 103/2019, no que tange à proibição de redução de proventos já adquiridos antes da referida Emenda Constitucional. 
A parte autora já era aposentada pelo Município de João Pessoa desde 2011 e pelo Estado da Paraíba desde 2016, em virtude da permissão de acumulação de cargos prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal. O falecimento de seu cônjuge ocorreu em abril de 2022, momento em que foi concedida a pensão por morte pela PBPrev. 
A sentença recorrida aplicou integralmente as novas regras da EC nº 103/2019, reduzindo o valor da aposentadoria municipal e aplicando redutores na pensão por morte, conforme o art. 24, § 2º, da referida Emenda. Todavia, ao assim proceder, desconsiderou a previsão expressa do § 4º do mesmo dispositivo, que assegura a impossibilidade de aplicação dessas novas restrições a benefícios adquiridos antes da entrada em vigor da Emenda.
[...]
Portanto, é essencial destacar que, embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 tenha restringido a acumulação de benefícios previdenciários, manteve resguardado o ato jurídico perfeito, excluindo da nova regra aqueles que, na data de sua edição, já percebiam integralmente os benefícios de forma cumulativa. 
No caso em questão, a promovente, aposentou-se como Professora da Educação Básica II pelo Estado da Paraíba em 2016 e como Engenheira Civil pelo Município de João Pessoa em 2011. A acumulação desses benefícios era expressamente permitida pelo ordenamento jurídico vigente, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea ‘b’, c/c o § 6º do art. 40 da Constituição Federal, razão pela qual percebia integralmente ambos os proventos de aposentadoria. Desse modo, o regramento instituído a partir da vigência da referida Emenda Constitucional, isto é, em 2019, não produz efeitos na relação jurídica já concretizada, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. 
Sendo assim, a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 restringe-se unicamente à pensão por morte, decorrente do falecimento de seu marido, que ocupava o cargo de Técnico Ministerial do Ministério Público da Paraíba. 
Os proventos da aposentadoria concedida à autora em 2011 e 2016, por conseguinte, não estão sujeitos à aplicação dos redutores previstos no §2º do artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/19, ainda que acumulados com benefícios previdenciários instituídos após a sua promulgação.” (e-doc 26)

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem manteve a acumulação das aposentadorias concedidas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, e expressamente permitida pelo ordenamento jurídico vigente, nos termos dos art. 37, XVI, “b”, e 40, §6º, da Constituição Federal, tendo aplicado os redutores do art. 24, §2º da EC nº 103/19, apenas com relação à pensão por morte, cujo fato gerador ocorreu após a entrada em vigor da referida emenda. O acórdão não merece reparos. 
Sobre o tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em conformidade com a Súmula nº 359, firmou-se no sentido de que se aplica aos benefícios previdenciários dos servidores públicos a lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APLICAÇÃO DE REDUTOR. TEMPUS REGIT ACTUM: SÚMULA N. 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.354/2020, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REQUISITOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1561618 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 24-09-2025)

Ademais, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte e a própria redação do Art. 24 da EC nº 103/2019, a tese firmada no Tema nº 921 da Repercussão Geral (“É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998”) aplica-se primariamente a situações em que a acumulação decorre de múltiplos vínculos com o mesmo regime previdenciário e/ou cargos inacumuláveis.
No entanto, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que a referida vedação não se estende automaticamente a todas as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas (como aposentadoria própria e pensão por morte de cônjuge), desde que tais acumulações encontrem amparo em dispositivos constitucionais ou legais específicos.
No caso dos autos, a recorrida percebe duas aposentadorias próprias no RPPS, sendo uma Municipal e outra Estadual, isto é, por regimes, fontes de pagamento e cargos distintos e cumuláveis, concedidas anteriormente à EC nº 103/2019, e uma pensão por morte do RPPS de seu falecido esposo, morte que ocorreu após a vigência da EC nº 103/2019.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem afastado a aplicação do Tema nº 921-RG em situações que, embora configurem tríplice percepção, decorrem de regimes previdenciários diversos e de fatos geradores distintos, a exemplo da acumulação de aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão militar (ARE 1.440.226 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023; MS 37.477 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022, entre outros). 
A ratio desses precedentes se alinha à compreensão de que a vedação do Tema 921/STF se vincula a acumulações decorrentes de vínculos cuja origem seria inacumulável na atividade, o que não é o caso da embargante, que pretende acumular duas aposentadorias próprias de cargos cumuláveis com a pensão por morte de seu cônjuge. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Acumulação de benefícios previdenciários. Pensão por morte. Aposentadoria. Regimes distintos. Emenda Constitucional nº 103/2019. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da repercussão geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer o direito à acumulação de aposentadoria própria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS. 2. A parte agravante impugna a decisão que reconheceu a possibilidade da referida acumulação de benefícios previdenciários, sustentando a aplicabilidade da vedação genérica à tríplice acumulação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente permitida a acumulação de aposentadoria própria do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS, à luz do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da aplicação do Tema nº 921 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do Tema nº 921 da repercussão geral, que veda a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, em situações de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas, como aposentadoria própria e pensão por morte, desde que amparadas por dispositivos constitucionais ou legais específicos. 5. O Tema nº 921 da repercussão geral se aplica primariamente a casos de múltiplos vínculos com o mesmo regime previdenciário e/ou cargos inacumuláveis na atividade, não se estendendo automaticamente à acumulação de aposentadoria própria com pensões por morte de cônjuge, que possuem fatos geradores distintos. 6. O art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime de previdência social, mas não impede a acumulação de aposentadoria própria do beneficiário com uma ou mais pensões por morte, mesmo que no mesmo regime da aposentadoria, por serem benefícios de naturezas e fatos geradores distintos. 7. A pretensão de acumular aposentadoria própria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS encontra respaldo no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo ser aplicadas as regras de percepção de valores previstas no § 2º do mesmo artigo. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1531247 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 23-10-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de controvérsia envolvendo a possibilidade de tríplice acumulação de benefícios de pensão por morte, sendo (i) duas pensões civis em decorrência do falecimento da mãe da autora, que exercia dois cargos de professora na rede pública municipal; e (ii) uma pensão militar em decorrência do falecimento de seu genitor, militar da Marinha do Brasil. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser possível a acumulação de verbas decorrentes de cargos civis, constitucionalmente acumuláveis, com pensão por morte de militar. 3. Não há que se falar na aplicação da tese estabelecida no Tema 921 da repercussão geral (ARE 848.993, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 23/3/2017), que veda a acumulação de rendimentos obtidos pelo exercício de três cargos públicos. 4. Agravo Interno a que se dá provimento e, por consequência, ao Recurso Extraordinário com Agravo, para conceder a segurança.” (RE 1565333 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 24-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente